Tribunal: TJMT
Processo: 1013672-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013672-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SIQUEIRA TROVO - CPF: 306.273.891-04 (AGRAVANTE), IVANILDA VIEIRA TROVO - CPF: 909.984.211-20 (AGRAVANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), SERGINO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 800.677.431-53 (AGRAVADO), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), KAUANY FLORENTINO PONTES - CPF: 405.056.288-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE EFICÁCIA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS – EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO ATESTADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NOS LIMTIES DA COISA JULGADA – ORIENTAÇÕES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

"
Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida
" (STJ, REsp 1453949/SP).

“Em execução, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. O processo executivo deve se desenvolver nos limites da decisão exequenda”
(STJ, AgInt no AREsp n. 59.196/SC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013672-75.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam a nulidade, porque o título executivo se trata de um contrato de parceria de engorda de bovinos, porém não consta a assinatura das duas testemunhas, como exige o art. 784 do CPC.

Aduzem que há excesso de execução.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 172382695).

Contraminuta no ID. 175043667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Há tempos o STJ orienta que
“os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida"
(REsp 1453949/SP, DJe 15/08/2017).

Como admitido pela Corte Superior, na hipótese a assinatura de suas testemunhas é requisito dispensável diante da notoriedade do compromisso particular de parceria pecuária firmado entre os litigantes em 17/6/2013.

A eficácia do negócio jurídico detalhado nesse título extrajudicial decorre na assinatura dos devedores, não questionadas por eles, e principalmente da defesa de pagamento parcial nos Embargos à Execução n. 0002484-59.2016.8.11.0029.

Cópias dos atos processuais que compões tais autos estão inseridas no caderno processual da Execução e bastam para evidenciar que, em suas teses de defesa, os agravantes jamais impugnaram a existência concreta do ajuste.

Nos citados Embargos os agravantes chegaram a apresentar testemunhas e documentos para amparar a tese de adimplemento parcial de R$5.000,00 pelo pagamento de cheque emitido pelo credor e saldado pelos devedores, além da entrega de milheto no valor de R$22.542,00.

Tais quantias foram atualizadas e amortizadas do quantum debeatur na planilha e atualização de débito apresentada pelo credor em março de 2023, o que por si só afasta a tese de excesso de execução (art. 373, inciso II, do CPC).

O cálculo apresentado pelos agravantes no ID 171895155 não substitui nem subsiste sobre aquele apresentado pela parte contrária no ID. 171895159 porque além de não contemplar o ressarcimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, também toma por base que o “valor nominal” da dívida é R$ 225.898,00, enquanto que para o credor essa quantia corresponde a R$297.312,84.

Para o devedor, basta pagar as 1920 arrobas de gado pelo preço de R$132,00 cada. Quantia devida em 15/9/2015 (R$253.440,00) com o desconto dos R$5.000,00 e dos R$22.542,00 já mencionados.

Para o credor as 1920 arrobas constituem a obrigação principal, devendo ser acrescidas outras 332,37 arrobas pela mesma cotação (R$132,00) em razão de 135 dias de atraso no pagamento (de 16/9/2015 até 28/1/2016).

A questão da cobrança de arrobas extras por dia de atraso até a propositura da Execução constituiu matéria debatida nos Embargos à Execução e que não foi acolhida pela sentença, como se verifica no ID 171895161.

Logo, ao retornar o débito principal para o montante inicial os agravantes pretendem se esquivar dos limites estabelecidos no
decisum
em comento, o que não pode ser admitido por esta Corte já que constituem coisa julgada.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO.
VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
(...). NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
(...). 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.952.155/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCESSO RECONHECIDO. COISA JULGADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA
(...). 3.
Em execução, hipótese dos autos, é vedada a rediscussão de questão decidida no título judicial, em virtude da coisa julgada. O processo executivo deve se desenvolver nos limites da decisão exequenda
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 59.196/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 7/10/2016, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023